Tribunal: CARF
Processo: 16327.720650/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720650/2018-60
ACÓRDÃO
3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
PEFISA S.A. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe lançamento de multa de ofício quando a exigibilidade do crédito
esteja suspensa por decisão judicial quando do início da ação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Joana Maria de Oliveira
Guimarães, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Fabio Kirzner Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra o sujeito passivo
em epígrafe para constituição de créditos tributários de Cofins e PIS do período
janeiro de 2014 a dezembro de 2014. A empresa atua na área financeira, tendo
como objeto a prática de variadas operações de crédito, financiamentos e
investimentos. A autuação decorre da análise da apreciação dos documentos
apresentados após intimação e dos constantes dos sistemas da Receita Federal. A
omissão de receita constatada já havia sido objeto de autuações anteriores.
Os lançamentos somaram R$ 41.410.051,25 de Cofins e R$ 6.729.133,28 de PIS,
totalizando, com a multa de ofício de 75% (passível de redução para
parcelamento ou pagamento no prazo) e juros moratórios no momento do
lançamento, os valores de R$ 90.860.642,36 e R$ 14.764.854,21, respectivamente
(fls. 107 a 119).
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), devidamente lavrado por auditor fiscal da
Receita Federal do Brasil, consta das fls. 98 a 105, o qual foi complementado por
meio do TVF de fls. 1211/1212.
É considerado o Mandado de Segurança de no 0021437-04.2006.4.03.6100/SP
(Processo 2006.61.00.021437-4), no qual foi concedida a segurança para
suspensão dos recolhimentos nos termos do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 e
assegurar direito à compensação de valores recolhidos indevidamente.
Na auditoria constatou-se que a contribuinte não considerou, na base de cálculo
das contribuições sob exame, as receitas financeiras (operações de intermediação
e aplicações financeiras) que são inerentes às operações empresariais típicas da
atividade de uma empresa financiadora, como é o caso da fiscalizada.
O auditor-fiscal explica e justifica que a declaração de inconstitucionalidade do
conceito de faturamento ampliado da Lei 9.718/1998 não significa que haja
fundamento para que as receitas que participam da base de cálculo da Cofins e do
PIS de empresas financiadoras excluam as decorrentes de operações de
intermediação e aplicações financeiras.
Também, transcreve extrato do Voto do Exmo. Sr. Relator do Acórdão do TRF/3a
Região no Mandado de Segurança no 0021437-04.2006.4.03.6100/SP, o qual é
absolutamente expresso no sentido da inclusão das receitas financeiras. Veja-se:
Ante o exposto, nego provimento ao apelo dos impetrantes, bem como dou
parcial provimento ao reexame necessário e à apelação da União, para
reformar em parte a sentença a fim de tão somente explicitar a respeito da
incidência das contribuições sociais e debate sobre os valores decorrentes
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
3
do exercício de atividades operacionais pelo contribuinte (da venda de
mercadorias, da prestação de serviços e de mercadorias e serviços),
incluídas as receitas financeiras. (g.n.)
Então, as receitas financeiras, rendas de participações e outras receitas
operacionais, que compõem o resultado operacional da empresa, foram objeto de
lançamento de ofício.
A empresa foi cientificada do encerramento do procedimento fiscal e dos
documentos de lançamento em 05/09/2018, às fls. 1208/1209.
Em 12/09/2018 foi emitido TVF complementar, de fls. 1211/1212, cujo prazo para
impugnação/parcelamento foi reaberto a partir da ciência deste, ocorrida no dia
13/09/2018.
O TVF complementar foi emitido visando a elucidar a linha seguida para
lançamento de multa de ofício e exigibilidade. O auditor aduz que é cabível o
lançamento da multa de ofício, com base no art. 63 da Lei no 9.430/96, dado já
estar o contribuinte sob procedimento de fiscalização quando do deferimento, em
19/04/2018, pela vice-presidência do TRF da 3a Região, de efeito suspensivo ao
Acórdão constante do Mandado de Segurança n° 0021437-04.2006.4.03.6100/SP.
Prossegue, dizendo que a decisão da vice-presidência do TRF3 foi no sentido de
que "sejam reestabelecidos os efeitos da sentença de primeiro grau até o
julgamento", tendo havido deferimento, com "atribuição de efeitos suspensivos
aos recursos excepcionais interpostos".
Segundo a sentença, cujos efeitos foram reestabelecidos, "a pretensão da
impetrante consiste em ver declarada a inconstitucionalidade do §1° do Art. 3° da
Lei n° 9.718/98", o que foi concedido, restringindo-se aos tributos em discussão.
Defende que inexiste fundamento jurídico para que a fiscalizada confira alcance
ilimitado aos efeitos da sentença de primeira instância, abarcando toda e
qualquer receita que lhe seja conveniente. Isso porque o Acórdão suspenso não
"reestabeleceu" a incidência sobre as receitas financeiras, como alega a empresa,
apenas utilizou, com grande acuidade, a expressão "explicitar", o que é
totalmente distinto. Demais, o que havia ficado explícito com o Acórdão voltou a
estar implícito na sentença de primeira instância, cujos efeitos foram
reestabelecidos. Estando implícitos, nada autoriza a desconsideração de tais
efeitos, tampouco uma ilimitada suspensão de exigibilidade.
Assim, os efeitos do afastamento do §1° do Art. 3o da Lei n° 9.718/98, pleiteado
pela contribuinte e conferido pela decisão de primeiro grau, restringem-se tão
somente a receitas não operacionais, não cabendo a exigibilidade dos
correspondentes tributos.
Sustenta que a linha seguida nos autos de infração guarda plena consonância com
o Acórdão suspenso do TRF-3. Embora a explicitação tenha sido suspensa, está
implícito na sentença de primeiro grau que as contribuições em pauta incidem
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
4
sobre as receitas operacionais, incluídas as financeiras, pelo que os referidos
lançamentos tributários foram efetuados com multa de ofício e exigibilidade, em
plena obediência às decisões judiciais pertinentes e no resguardo do interesse da
União.
Em 04/10/2018, o lançamento foi impugnado. A primeira impugnação refere-se
ao Auto de Infração de Cofins (fls. 1218 a 1239) e a segunda, de PIS (fls. 1241 a
1262). Junta documentos, cujas relações constam às fls. 1240 e 1263. Tendo em
vista que ambas as impugnações se assemelham, divergindo apenas em relação
ao tributo lançado, o relatório de ambas será feito conjuntamente, conforme
segue.
De início, sustenta-se a tempestividade da peça impugnatória, ressaltando o
entendimento de que a matéria foi submetida à apreciação do judiciário,
havendo, inclusive, decisão da Vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 3a
Região em pleno vigor e favorável ao pleito da empresa e contrária às razões que
respaldaram a autuação fiscal, o que justifica o cancelamento do lançamento.
Aduz que o próprio Fiscal Autuante aponta a concomitância do presente processo
administrativo com o Mandado de Segurança no 002143704.2006.4.03.6100, no
qual se discute a matéria atinente à inclusão (ou não) das receitas financeiras na
base imponível das contribuições, havendo, portanto, vigência de causa
suspensiva da exigibilidade dos tributos lançados.
Então, o que era esperado seria a suspensão do processo de lançamento ou,
quanto muito, lavrado Auto de Infração com o único propósito de prevenir a
decadência dos créditos, sem a constituição da multa de ofício, vez que se
encontra em plena vigência decisão judicial que reestabeleceu a suspensão da
exigibilidade das exações sobre as receitas financeiras da empresa. Contudo, as
contribuições foram lançadas com a imposição de multa de ofício,
convenientemente aos interesses arrecadatórios do fisco. Inclusive, o segundo
TVF é uma tentativa inócua do Auditor Autuante de justificar o injustificável:
mediante distorção dos fatos jurídicos consubstanciados no bojo do Mandado de
Segurança no 0021437-04.2006.4.03.6100, o Fiscal empregou um esforço
interpretativo hercúleo para "explicar" a razão de ter negado vigência, para fins
de lançamento do crédito impugnado, à decisão proferida pela Vice-Presidência
do TRF-3.
A seguir, apresenta descrição das fases e decisões da ação judicial. Frisa que a
autoridade coatora e a União se manifestaram nos autos, inclusive sobre
entendimento de ser o faturamento equivalente a receita operacional. Sustenta
que a sentença concessiva, ao afastar o parágrafo já citado e não acolher o
entendimento da autoridade impetrada, determinando adotar o conceito legal
como a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza, não autorizou a incidência sobre a ‘receita
operacional’.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
5
Posteriormente, por meio de acórdão publicado em 10/04/2018, a 4a Turma do
TRF-3 deu PARCIAL PROVIMENTO ao REEXAME NECESSÁRIO e à APELAÇÃO DA
UNIÃO para REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA exatamente no ponto em que
definia o conceito de faturamento para a Impugnante: à equação do sentenciante
(faturamento -receita da venda de mercadorias + receita da prestação de
serviços), a 4a Turma do TRF-3 determinou a inclusão de mais um fator,
correspondente às receitas financeiras. Aponta que:
Em face do acórdão supramencionado, a Impugnante manejou, em
13/04/2018, Recursos Especial e Extraordinário, nos quais pleiteou a
concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a se suspender os efeitos da
decisão colegiada e, com isso, restabelecer a causa suspensiva de
exigibilidade do crédito tributário. O i. Desembargador Relator, sensível à
urgência do pleito, deferiu a remessa imediata dos autos ao Vice-Presidente
do TRF-3 para que o pedido fosse examinado.
Na oportunidade, o Relator reconheceu expressamente o fato de que, até a
publicação do acórdão, estava suspensa a exigibilidade das contribuições ao
PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras da empresa. Tanto o fez, que a
urgência da decisão de remessa dos autos para a Vice-presidência foi
fundamentada, justamente, na constatação de que, diante da reforma da
sentença pelo acórdão proferido no âmbito do TRF-3, "a impetrante tem
trinta dias para recolher o tributo sem a incidência de multa de ofício,
contados da publicação da decisão que o considerou devido".
O Ilmo. Vice-Presidente do TRF-3, ao receber os Recursos Especial e
Extraordinário para análise do pedido de efeito suspensivo ativo, procedeu ao seu
pronto deferimento, em 19/04/2018, restabelecendo os efeitos da sentença
concessiva da segurança a qual tem o condão de suspender a exigibilidade das
contribuições ao PIS e da Cofins sobre as receitas financeiras da Impugnante, pelo
que o Auto de Infração ora combatido já nasceu morto.
No mérito, aduz, em breve síntese, que, "sob qualquer ótica que se enxergue a
questão, o Auto de Infração impugnado já nasceu morto, porquanto contrário aos
efeitos da sentença proferida no bojo do Mandado de Segurança no 0021437-
04.2006.4.03.6100, cujos efeitos foram reestabelecidos pela decisão da Vice-
presidência do TRF-3 e cuja execução é imediata, nos termos do que prescreve o
art. 14, § 3o, da Lei no 12.016/09".
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento integral da exigência
fiscal, sustenta que deve ser aplicada a regra disposta no art. 63 da Lei no
9.430/96, segundo a qual não cabe a imposição da multa de ofício no lançamento
realizado para prevenir a decadência.
Destaca que, em outros processos da própria Impugnante, nos quais se discutia
exatamente a mesma matéria aqui debatida (a diferença refere-se apenas ao
período de apuração), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
entendeu pela existência de concomitância entre as matérias tratadas nas vias
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
6
judicial e administrativa e concluiu pela improcedência da multa de ofício:
processos
16327.720098/2016-48
(ano-calendário
de
2011)e
16327.720058/2017-87 (anos-calendário de 2012 e 2013), cujas sessões de
julgamento foram realizadas, respectivamente, nos dias 24/07/2018 e
26/09/2018. Colaciona excertos do processo 16327.000258/2010-43 (anos-
calendário de 2006 e 2007), na mesma linha argumentativa esposada.
Também, pondera que, caso se entenda que as receitas decorrentes das
atividades das instituições financeiras possam ser classificadas como prestação de
serviços para fins tributários, é necessário examinar qual foi o alcance dessa
expressão fixado em atos normativos editados pela própria Receita Federal do
Brasil: a metodologia utilizada sempre definiu, como prestação de serviços (base
de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS), apenas as sub-contas do Grupo 7.1.7
constantes na planilha de cálculo do Anexo I da Instrução Normativa no 247/02.
Havendo a pretensão da União da modificação desse conceito, para nele incluir
todas as demais atividades que constituam o objeto social da pessoa jurídica
(receita operacional total), sob a alcunha de prestação de serviços, não é possível
que se exija os juros moratórios e a multa de ofício, nos termos do parágrafo
único do art. 100 do CTN.
Por fim, requer o cancelamento dos autos de infração e, subsidiariamente, o
cancelamento da multa de ofício ou da multa e dos juros.
A unidade de origem atesta a tempestividade da peça impugnatória à fl.1751 e
encaminha para apreciação da Delegacia de Julgamento.
É o relatório.
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) decidiu por julgar parcialmente procedente a impugnação, conforme acórdão
proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Caracteriza-se a concomitância quando o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais guardam irrefutável identidade.
MULTA DE OFÍCIO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Não cabe lançamento de multa de ofício quando a exigibilidade do crédito esteja
suspensa por decisão judicial quando do início da ação fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
7
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Caracteriza-se a concomitância quando o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais guardam irrefutável identidade.
MULTA DE OFÍCIO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Não cabe lançamento de multa de ofício quando a exigibilidade do crédito esteja
suspensa por decisão judicial quando do início da ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No referido acórdão, constou expressamente que “Os valores exonerados
correspondem à multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, nos valores de R$ 31.057.538,38 de Cofins e R$
5.046.849,93 de PIS.”
Como a parte exonerada supera o valor de alçada, o Presidente da Turma Julgadora
recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo sido ressalvado que a
exoneração do pagamento da multa de ofício lançada só será definitiva após o julgamento em
segunda instância recursal.
Ato contínuo, foi direcionada à contribuinte a INTIMAÇÃO Dicat/Ecob no 277/2019,
com o seguinte teor:

Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
8
Em resposta à referida intimação, a contribuinte apresentou petição com a
finalidade de apresentar as decisões judiciais comprobatórias que, por força do Mandado de
Segurança no 0021437-04.2006.4.03.6100, estaria suspensa a exigibilidade do crédito tributário
controlado pelo presente processo administrativo.
Às fls. 1829/1831, consta Informação Fiscal, nos seguintes termos:

Informação Fiscal (DICAT/DEINF/SPO)
Interessado: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E
INVESTIMENTO (CNPJ: 43.180.355/0001-12)
Assunto: PIS e COFINS – 01/2014 a 12/2014.
e-Processo no 16327.720650/2018-60
1. Trata-se de Autos de Infração de PIS (2986) e de COFINS (2960), período de
apuração 01/2014 a 12/2014, lavrados em decorrência da não inclusão das
receitas financeiras (operações de intermediação e aplicações financeiras) à base
de cálculo das contribuições em exame.
2. Em primeira instância, a impugnação apresentada pelo contribuinte às fls.
1218-1263 foi julgada parcialmente procedente em acórdão no 10-64.401 da DRJ,
tão somente para exonerar a multa de ofício. Como o montante exonerado foi
superior a R$ 2.500.000,00, o presidente da 7a turma recorreu de ofício da
decisão, com base no artigo 34, inciso I, do Decreto n° 70.235/1972, com as
alterações promovidas pela Lei n° 9.532/1997, e o art. 1o da Portaria MF no
63/2017 (fls.1753-1765).
3. Em relação à matéria levada ao crivo do Judiciário, não conhecida pela DRJ, o
contribuinte apresentou a petição de fls. 1774-1778, requerendo a suspensão do
CT, em razão da decisão favorável no Mandado de Segurança (MS) no
2006.61.00021437-4, em que se discute se as receitas eleitas pela fiscalização
para compor as bases de cálculo do PIS e da Cofins e efetuar o lançamento ora
impugnado integram ou não o seu faturamento, nos termos do artigo 3o da Lei n°
9.718/98.
4. Na documentação juntada nos autos deste processo verifica-se os seguintes
andamentos da ação judicial:
a) Liminar deferida em 27/10/2006 e Segurança concedida em 30/11/2007, para
determinar a suspensão do recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS
nos termos do §1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98, bem como para assegurar o
direito à compensação dos valores pagos indevidamente (fls. 1780-1785).
b) Apelação da União parcialmente provida, para explicitar a respeito da
incidência das contribuições sociais em debate sobre os valores decorrentes do
exercício de atividades operacionais pelo contribuinte, incluídas as receitas
financeiras (fls. 1787-1798).
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
9
c) Efeito suspensivo concedido aos recursos excepcionais, para que sejam
restabelecidos os efeitos da sentença até o julgamento, pela sistemática de
repercussão geral, do recurso paradigma RE 609.096 (fls. 1803-1804).
5. Cumpre ressaltar que, nesta mesma ação judicial, consta decisão referente aos
outros processos do contribuinte (16327.720082/2013-92 e 16327.720236/2013-
46), relativos a mesma infração nos anos-calendário 2008 e 2009-2010,
respectivamente, determinando-se o que segue:

6. Esta matéria foi, inclusive, objeto do voto do relator do acórdão de
impugnação, proferido pela DRJ, conforme demonstram os trechos abaixo:
“Oportuno destacar que, no dia 26/11/2018, nos autos do mesmo processo
judicial (...) foi proferido despacho pela Vice-Presidência do TRF-3 em
resposta à petição protocolizada pela impetrante, no qual peticiona (i) o
cancelamento, com fulcro no art. 63, Lei no 9.430/96, das multas de 75%
cobradas através das Intimações 698/2018 e 699/2018, uma vez que os
créditos controlados pelos processos no 16327.720082/2013-92 e
16327.720236/2013-46 foram lançados durante a vigência da medida
liminar e sentença concessiva de segurança; (ii) suspensão imediata dos
créditos tributários controlados pelos processos no 16327.720082/2013-92
e 16327.720236/2013-46 nos sistemas informatizados da Receita Federal
(...); (iii) a suspensão imediata de quaisquer atos tendentes à inscrição em
dívida ativa e à execução dos créditos tributários controlados pelos
processos no 16327.720082/2013-92 e 16327.720236/2013-46, haja vista o
deferimento de efeito suspensivo ativo aos recursos excepcionais
interpostos, de modo que os créditos se encontram com a suspensão da
exigibilidade. Referido despacho foi publicado em 22/01/2019.
(...) Por outro lado, a administração tributária entende que se aplica, ao
presente caso, o Parecer PGFN/CAT 2.773/2007, ou seja, que as receitas,
objetos dos lançamentos de ofício, compõem a base de cálculo das exações
não sendo a mesma atingida pela declaração de inconstitucionalidade do
§1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98.
(...) Quanto aos demais processos de lançamento das contribuições que
versam sobre a mesma matérias, de anos-calendário anteriores (2006 a
2010), demonstra-se a situação atual, em apertada síntese:
I. Processo 16327.000258/2010-43 (anos-calendário de 2006-2007): o
contencioso administrativo encontra-se encerrado; o processo teve
reconhecida a concomitância entre o processo administrativo e ação
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
10
judicial, com o consequente cancelamento da multa de ofício de 75% (...); O
crédito tributário encontra-se com a suspensão de todos os procedimentos
de cobrança, forte à antecipação de tutela provisória de urgência nos autos
do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação (51012) no 5003392-
42.2017.4.03.0000 apreciado pela 4a Turma do TRF-3;
II.
Processos 16327.720082/2013-92 (ano-calendário de 2008) e
16327.720236/2013-46 (anos-calendário de 2009-2010): o contencioso
administrativo encontra-se encerrado; ambos os processos tiveram negado
o provimento ao recurso especial apresentado pela contribuinte,
denegando a suscitada concomitância entre o processo administrativo e
ação judicial, com a consequente manutenção da multa de ofício de 75%
(...). Referidos processos encontram-se com a suspensão da exigibilidade da
multa e do crédito tributário, forte à liminar exarada em 28/01/2019 no
Mandado de Segurança no 5000839-84.2019.4.03.6100/1a Vara Cível
Federal de São Paulo.
Este relator comunga do entendimento de que as receitas, objetos dos
lançamentos de ofício, compõem a base de cálculo das exações, não sendo
a mesma atingida pela declaração de inconstitucionalidade do §1o, do
artigo 3o, da Lei 9.718/98. Todavia, em virtude das recentes decisões em
ações judiciais impetradas pela contribuinte, (....), impõe-se o
reconhecimento da concomitância, bem como a suspensão da exigibilidade
da sentença conferida pelo Poder Judiciário, de acordo com ao 151 do CTN
nos débitos ora sob contencioso.” (grifos nossos)
7. Logo, em relação aos valores não conhecidos administrativamente, é possível
concluir que permanece vigente a sentença favorável ao contribuinte, restando
suspenso o crédito tributário correspondente, nos termos do art. 151, IV do
CTN.
8. Encaminhe-se à ECOB/DICAT/DEINF/SPO para:
a) Cientificar o contribuinte desta informação fiscal;
b) Se cabível, apartar os créditos tributários não conhecidos administrativamente
para processo administrativo de acompanhamento do MS no 2006.61.00021437-
4, bem como suspendê-los com base no art. 151, IV, do CTN, conforme descrito
anteriormente;
c) Encaminhar ao CARF a multa de 75%, exonerada pela DRJ, para julgamento do
recurso de ofício; e
d) Demais providências de sua alçada.
É o relatório.

Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
11
VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O valor do crédito tributário exonerado em primeira instância supera o limite de
alçada, mesmo considerando a majoração estabelecida pela Portaria MF no 2/2023, razão pela
qual o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Os fundamentos de mérito do acórdão recorrido que motivaram o reconhecimento
da concomitância entre o presente processo administrativo e o Mandado de Segurança no
002143704.2006.4.03.6100, assim como a exoneração dos valores correspondentes à multa de
ofício lançada, seguem abaixo reproduzidos:
Mérito
A Impugnante alega que há discussão judicial no bojo do Mandado de Segurança
no 002143704.2006.4.03.6100, no qual se discute se as receitas eleitas pela
fiscalização para compor as bases de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins e efetuar o
lançamento ora impugnado integram ou não o seu faturamento, nos termos do
artigo 3o da Lei n° 9.718/98.
Sustenta que há, portanto, vigência de causa suspensiva da exigibilidade dos
tributos lançados, bem como é incabível o lançamento da multa de ofício.
Cumpre verificar melhor, portanto, o que foi decidido na ação judicial impetrada
pela autuada: Mandado de Segurança no 002143704.2006.4.03.6100. Abaixo,
examina-se melhor os termos e significado das decisões proferidas nos processos
judiciais em que a impugnante é parte e a situação atual dos processos
administrativos de lançamento referentes a períodos anteriores da mesma
matéria.
Com relação ao Mandado de Segurança no 002143704.2006.4.03.6100(Processo
2006.61.00021437-4), os autos se encontram no TRF3, com recursos especial e
extraordinário recebidos com efeito suspensivo em face do Acórdão
23594/2018, de 07/03/2018, publicado em 10/04/2018, que explicitou a inclusão
das receitas financeiras nas atividades operacionais da contribuinte, nesses
termos:
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide
a Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, negar provimento ao apelo dos impetrantes, bem como dar
parcial provimento ao reexame necessário e à apelação da União, para
reformar em parte a sentença a fim de tão somente explicitar a respeito da
incidência das contribuições sociais em debate sobre os valores decorrentes
do exercício de atividades operacionais pelo contribuinte (da venda de
mercadorias, da prestação de serviços e de mercadorias e serviços),
incluídas as receitas financeiras, nos termos do relatório e voto que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado. (g.n.)
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
12
Do manejo dos recursos, restaram restabelecidos os efeitos da sentença
concessiva da segurança, ou seja, permanece a sentença de primeira instância,
DOU de 30/11/2007, que concedeu a segurança requerida para determinar a
suspensão do recolhimento das contribuições ao PIS/COFINS, nos termos do
§1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98, bem como, assegurar o direito à compensação
dos valores pagos indevidamente a esse título.
Oportuno destacar que, no dia 26/11/2018, no autos do mesmo processo judicial
-
Mandado
de
Segurança
no
002143704.2006.4.03.6100
(Processo
2006.61.00021437-4) - foi proferido despacho pela Vice-Presidência do TRF-3 em
resposta à petição protocolizada pela impetrante, no qual peticiona (i) o
cancelamento, com fulcro no art. 63, Lei no 9.430/96, das multas de 75% cobradas
através das Intimações 698/2018 e 699/2018, uma vez que os créditos
controlados pelos processos no 16327.720082/2013-92 e 16327.720236/2013-46
foram lançados durante a vigência da medida liminar e sentença concessiva de
segurança; (ii) suspensão imediata dos créditos tributários controlados pelos
processos no 16327.720082/2013-92 e 16327.720236/2013-46 nos sistemas
informatizados da Receita Federal, a fim de que os referidos créditos não contem
como óbice à renovação de certidão de regularidade fiscal, até que sobrevenha
nova deliberação da Vice-Presidência; (iii)a suspensão imediata de quaisquer atos
tendentes à inscrição em dívida ativa e à execução dos créditos tributários
controlados pelos processos no 16327.720082/2013-92 e 16327.720236/2013-46,
haja vista o deferimento de efeito suspensivo ativo aos recursos excepcionais
interpostos, de modo que os créditos se encontram com a suspensão da
exigibilidade. Referido despacho foi publicado em 22/01/2019.
A autoridade judicial se pronunciou dizendo que, em razão do deferimento da
atribuição de efeito suspensivo aos recursos excepcionais interpostos pelos
impetrantes,:
Os débitos em discussão encontram-se albergados pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, como decidido na sentença reformada
pelo acórdão recorrido e, desta forma, a cobrança ora informada não tem
cabimento, da mesma maneira que não os tem os atos tendentes a cobrá-
los.
No que tange à que tange (sic) ao cancelamento, com fulcro no art. 63, Lei
no 9.430/96, das multas de 75% cobradas, o pleito não merece acolhimento,
posto que não são elas objeto do presente mandamus.
Por outro lado, a administração tributária entende que se aplica, ao presente
caso, o Parecer PGFN/CAT 2.773/2007, ou seja, que as receitas, objetos dos
lançamentos de ofício, compõem a base de cálculo das exações não sendo a
mesma atingida pela declaração de inconstitucionalidade do §1o, do artigo 3o, da
Lei 9.718/98.
Nesse diapasão, já decidiu esta Sétima Turma em dois processos da contribuinte -
16327.720098/2016-48 (ano-calendário de 2011) e 16327.720058/2017-87(anos-
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
13
calendário de 2012 e 2013) - pela manutenção da multa de ofício, tendo este
relator participado da última sessão de julgamento. Ambos os processos foram
objeto de Recurso Voluntário já julgados no CARF, nos quais, por maioria de
votos, restou conhecido em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, foi
dado provimento para afastar a multa de ofício(sessões de 24/07/2018 e
26/09/2018, respectivamente). A razão pelo afastamento da multa de ofício foi o
fato novo que altera a situação: a decisão do TRF-3, publicada em 10 de abril de
2018, que explicitou a inclusão das receitas financeiras nas atividades
operacionais da contribuinte. Referidas decisões foram objeto de embargos por
parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, admitidos e ainda não
apreciados.
Quanto aos demais processos de lançamento das contribuições que versam sobre
a mesma matérias, de anos-calendário anteriores (2006 a 2010), demonstra-se a
situação atual, em apertada síntese:
I. Processo 16327.000258/2010-43 (anos-calendário de 2006-2007): o contencioso
administrativo encontra-se encerrado; o processo teve reconhecida a
concomitância entre o processo administrativo e ação judicial, com o
consequente cancelamento da multa de ofício de 75% (sessão de 27/01/2015); o
Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não foi conhecido. O
crédito tributário encontra-se com a suspensão de todos os procedimentos de
cobrança, forte à antecipação de tutela provisória de urgência nos autos do
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação (51012) no 5003392-42.2017.4.03.0000
apreciado pela 4a Turma do TRF-3;
II.
Processos
16327.720082/2013-92
(ano-calendário
de
2008)
e
16327.720236/2013-46
(anos-calendário
de
2009-2010):
o
contencioso
administrativo encontra-se encerrado; ambos os processos tiveram negado o
provimento ao recurso especial apresentado pela contribuinte, denegando a
suscitada concomitância entre o processo administrativo e ação judicial, com a
consequente manutenção da multa de ofício de 75% (sessões de 24/02/2018 e
20/02/2018, respectivamente). Referidos processos encontram-se com a
suspensão da exigibilidade da multa e do crédito tributário, forte à liminar
exarada
em
28/01/2019
no
Mandado
de
Segurança
no
5000839-
84.2019.4.03.6100/1a Vara Cível Federal de São Paulo.
Este relator comunga do entendimento de que as receitas, objetos dos
lançamentos de ofício, compõem a base de cálculo das exações, não sendo a
mesma atingida pela declaração de inconstitucionalidade do §1o, do artigo 3o, da
Lei 9.718/98. Todavia, em virtude das recentes decisões em ações judiciais
impetradas pela contribuinte, em especial aquela exarada pelo TRF-3 no Mandado
de Segurança no 002143704.2006.4.03.6100 que apreciou a inclusão das receitas
financeiras no campo de incidência das contribuições sociais em debate sobre os
valores decorrentes do exercício de atividades operacionais pelo contribuinte (da
venda de mercadorias, da prestação de serviços e de mercadorias e serviços) e
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
14
que deu azo à mudança de entendimento, pelo CARF, nos processos
16327.720098/2016-48(ano-calendário de 2011) e 16327.720058/2017-87 (anos-
calendário de 2012 e 2013) em relação ao que fora decidido nos processos
16327.720082-2013/92 (anos-calendário de 2008) e 16327.720236-2013/46
(anos-calendário de 2009-2010), impõe-se o reconhecimento da concomitância,
bem como a suspensão da exigibilidade da sentença conferida pelo Poder
Judiciário, de acordo com ao 151 do CTN nos débitos ora sob contencioso. Cabe
também exonerar a multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de
1996. (g.n.)
Como indicado no trecho acima do acórdão recorrido, o CARF já se debruçou sobre
essa questão ao julgar outros processos em que é parte a contribuinte e se discute a matéria em
debate, referentes a períodos de apurações distintos. Dentre os referidos processos, cita-se o de
no 16327.000258/2010-43, no qual restou reconhecida a concomitância e foi afastada a multa de
ofício, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2007
Ementa:
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Caracteriza-se a concomitância quando o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais guardam irrefutável identidade.
MULTA DE OFÍCIO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Não cabe lançamento de multa de ofício quando a exigibilidade do crédito esteja
suspensa por decisão judicial quando do início da ação fiscal.
(Recorrente Pernambucanas Financiadora S/A Créd. Fin. e Investimento; Processo
no 16327.000258/2010-43; Acórdão no 3402-002.601; Relator Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho; sessão de 27/01/2015)
Oportuno reproduzir o seguinte trecho do voto de relatoria do Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho:
Preliminarmente, identifico que a discussão travada nestes autos são idênticas as
travadas no Mandado de Segurança no 2006.61.00.0214374, senão vejamos:
O mandado de segurança visou afastar o alargamento da base de cálculo do PIS e
da Cofins promovido pelo § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98, a natureza jurídica
das receitas que devem compor o conceito de faturamento das instituições
financeiras e a possibilidade de compensação dos valores que, porventura,
tenham sido recolhidos indevidamente. Essas informações foram extraídas das
peças do processo judicial que compõe esse processo administrativo.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
15
No processo administrativo ora em julgamento, o recorrente busca aplicar a
decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a regra do § 1o, do art. 3o da Lei
no 9.718/98, bem como discutir se as receitas por ele recebidas se subsumem ao
conceito de faturamento.
Analisando as razões jurídicas apresentadas na peça recursal e na lide proposta no
Poder Judiciário, fico convencido da identidade das demandas administrativa e
judicial.
Quando há processos paralelos, com objeto e finalidade idênticos, podem resultar
em efeitos redundantes ou antagônicos. Em qualquer das hipóteses, prevalecerá
a decisão judicial, motivo pelo qual a concomitância de processos ofende o
princípio da economia processual. Em face disso, a opção do contribuinte pela via
judicial encerra o processo administrativo fiscal em definitivo, em qualquer das
fases em que ele se encontre.
Nestes casos, quando o sujeito passivo opta pela via judicial para a discussão de
matéria tributária implica na renúncia ao poder de recorrer nesta instância, nos
termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/80 e do § 2o, art. 1o do
Decreto-lei no 1.737, de 1979.
Ratificando este entendimento, foi aprovado o enunciado de Súmula CARF no 01,
publicada no DOU de 22/12/2009, in verbis:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Registre-se que a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário
jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento
feriria a Constituição Federal, que adota, como já mencionado, o modelo de
jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Posta assim a questão, entendo que este Colegiado não pode apreciar matéria já
submetida ao Poder Judiciário, na linha da Súmula Carf no 01.
Na linha do entendimento fixado, não conheço do recurso por enxergar
identidade entre os pedidos e as causas de pedir apresentados no MS no
2006.61.00.0214374, ainda em trâmite na justiça federal, e neste recurso
administrativo.
A segunda matéria trazida aos autos diz respeito a multa de ofício lançada na
vigência de sentença judicial. Quanto à essa matéria identifico todos os requisitos
de admissibilidade, de forma que passo ao mérito.
A multa de ofício tem por objetivo a punição pelo não recolhimento de crédito
tributário, ao qual estaria obrigado o contribuinte por determinação legal,
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
16
apurado e constituído pela Administração no exercício de suas atribuições de
fiscalização, conforme determinado no artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Existem, porém, situações nas quais o contribuinte se encontra dispensado de tal
recolhimento por expressa autorização judicial. Para estas situações determinou-
se a dispensa da constituição da multa de ofício, pelo artigo 63 da referida lei,
nos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes
do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Portanto, uma vez caracterizado que o contribuinte, por determinação judicial,
não se encontrava, à data de início da fiscalização, obrigado ao recolhimento do
tributo apurado e tido como devido pela autoridade administrativa, não há
como se manter a fundamentação fática da multa de ofício, qual seja, o
descumprimento de norma administrativa pelo contribuinte, uma vez que tal
comportamento estava autorizado expressamente pela autoridade judicial, não
havendo, portanto, ato ou omissão a ser punido pela Administração.
Esta é a inteligência correta do artigo 63 acima citado, abaixo transcrito:
“Art. 63 – Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do artigo 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de
ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.”
No presente caso, consta nos autos que o crédito tributário constituído por meio
do ato administrativo impugnado estava com a exigibilidade suspensa por força
da sentença proferida pelo Poder Judiciário, de acordo com o art. 151 do CTN.
Portanto, entendo que a multa de ofício deve ser exonerada, nos termos do artigo
63 da Lei no 9.430/1996.
Isto posto, não conheço da matéria levada ao clivo do Poder Judiciário, e na parte
conhecida, dou provimento parcial para afastar aplicação da multa de ofício.
No mesmo sentido, seguem ementas proferidas nos autos dos processos nos
16327.720098/2016-48 e 16327.720058/2017-87:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Caracteriza-se a concomitância quando o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais guardam irrefutável identidade.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
17
MULTA DE OFÍCIO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Não cabe lançamento de multa de ofício quando a exigibilidade do crédito esteja
suspensa por decisão judicial quando do início da ação fiscal.
(Recorrente Pernambucanas Financiadora S/A Créd. Fin. e Investimento; Processo
no 16327.720098/2016-48; Acórdão no 3301-004.833; Relatora Conselheira
Liziane Angelotti Meira; sessão de 24/07/2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Caracterizase a concomitância quando o pedido e a causa de pedir
dos processos administrativos e judiciais guardam irrefutável identidade.
MULTA DE OFÍCIO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Não cabe lançamento de multa de ofício quando a exigibilidade do crédito esteja
suspensa por decisão judicial quando do início da ação fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Caracteriza-se a concomitância quando o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais guardam irrefutável identidade.
MULTA DE OFÍCIO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Não cabe lançamento de multa de ofício quando a exigibilidade do crédito esteja
suspensa por decisão judicial quando do início da ação fiscal.
Recurso Voluntário conhecido em parte, e na parte conhecida, provido.
(Recorrente Pernambucanas Financiadora S/A Créd. Fin. e Investimento; Processo
no 16327.720058/2017-87; Acórdão no 3301-005.186; Redatora Conselheira
Liziane Angelotti Meira; sessão de 26/09/2018)

Portanto, a decisão de piso revela-se acertada ao reconhecer a ocorrência da
concomitância entre o presente processo administrativo e o Mandado de Segurança no
002143704.2006.4.03.6100, assim como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de decisão judicial quando do início da ação fiscal, razão pela qual revela-se incabível o
lançamento de multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.004 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720650/2018-60
18
Isso posto, nego provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1862
DF CARF MF
Original